Tribunal: TJSP
Processo: 2252098-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito rejeitada – Crédito oriundo de Adiantamentos de Contrato de Câmbio (ACC's) - Extraconcursalidade decorrente do disposto nos arts. 49, §4o e 86, II da Lei 11.101/2005 combinados com o art. 75, §§3o e 4o da Lei 4.728/1965 – Afirmada conversão da operação bancária em simples mútuo – Devedores que não podem se beneficiar da própria torpeza – Ausência

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito rejeitada – Crédito oriundo de Adiantamentos de Contrato de Câmbio (ACC's) - Extraconcursalidade decorrente do disposto nos arts. 49, §4o e 86, II da Lei 11.101/2005 combinados com o art. 75, §§3o e 4o da Lei 4.728/1965 – Afirmada conversão da operação bancária em simples mútuo – Devedores que não podem se beneficiar da própria torpeza – Ausência de indicação de malícia da instituição financeira – Necessidade de distinção entre as garantias prestadas – Avais prestados em notas promissórias – Obrigação autônoma – Extraconcursalidade de créditos gerados por ACCs inapta a prejudicar a concursalidade dos créditos correspondentes aos avais prestados em notas promissórias - Fiança – Contrato dotado de acessoriedade e que gera obrigação de garantia que deve acompanhar o contrato principal, ao qual está unida irremediavelmente, não se concebendo possa ser incluída no procedimento concursal isoladamente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000485005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252098-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes TERRA
FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, JODIL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, JODIL
PARTICIPAÇÕES LTDA. e JOAO FARIA DA SILVA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U. vencido o 3o juiz em relaçao aos honorários advocatícios, que
fixava em 10% sobre o proveito econômico e declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252098-80.2019.8.26.0000
Agravantes: Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda. - Em
Recuperação
Judicial,
Jodil
Agropecuária
e
Participações
Ltda,
Jodil
Participações Ltda. e Joao Faria da Silva
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Trustee Administradores Judiciais Ltda. - Administrador Judicial
Comarca: Campinas
No na origem: 1032038-36.2019.8.26.0114
Voto 15.981
EMENTA
Recuperação judicial
Impugnação de crédito rejeitada

Crédito oriundo de Adiantamentos de Contrato de Câmbio
(ACC's) - Extraconcursalidade decorrente do disposto nos arts.
49, §4o e 86, II da Lei 11.101/2005 combinados com o art. 75,
§§3o e 4o da Lei 4.728/1965 Afirmada conversão da operação
bancária em simples mútuo Devedores que não podem se
beneficiar da própria torpeza
Ausência de indicação de
malícia da instituição financeira Necessidade de distinção
entre as garantias prestadas
Avais prestados em notas
promissórias Obrigação autônoma Extraconcursalidade de
créditos gerados por ACCs inapta a prejudicar a concursalidade
dos créditos correspondentes aos avais prestados em notas
promissórias - Fiança Contrato dotado de acessoriedade e que
gera obrigação de garantia que deve acompanhar o contrato
principal, ao qual está unida irremediavelmente, não se
concebendo possa ser incluída no procedimento concursal
isoladamente Recurso parcialmente provido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Campinas, que, no âmbito da recuperação judicial
das recorrentes, rejeitou impugnação de crédito
apresentada, corrigidos, em posteriores embargos
de
declaração,
erro
material
reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.346/348 e 376).
As agravantes, em síntese, aduzem que o
crédito
do
recorrido,
no
valor
de
R$
150.144.596,25 (cento e cinquenta milhões, cento
e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e
seis reais e vinte e cinco centavos), pertence à
Classe III (Quirografários) e deve permanecer
incluído
na
lista
de
credores
da
Jodil
Agropecuária e Participações Ltda e do recorrente
João Faria da Silva. Afirmam que o crédito está
lastreado em 10 (dez) Adiantamentos de Contrato
de Câmbio (ACC's) firmados pela Terra Forte
Exportação
e
Importação
de
Café
Ltda,
na
qualidade de devedora principal, todos sem a
necessária exportação vinculada, o que justificaria a desnaturação para simples contratos de mútuo. Sustentam que a
extraconcursalidade que decorre dos contratos de
câmbio por expressa definição legal não se aplica
às garantias fidejussórias prestadas, seja porque
não foi praticada a atividade exportadora, seja
porque a exceção do artigo 49, §§3o e 4o da Lei
11.101/2005
deve
ser
interpretada
restritivamente. Alegam que o rol inserido no
texto legal é taxativo e não inclui a
extraconcursalidade da obrigação solidária, que
garante o contrato de câmbio. Asseveram que o
artigo 75, §§2o e 3o da Lei 4.728/1965 delimita a
aplicabilidade e a não sujeição do adiantamento
de contrato de câmbio (ACC) ao concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores ao exportador. Argumentam que o crédito
decorrente de aval prestado em adiantamento de
contrato de câmbio, assim como aquele derivado de
fiança,
não
podem
ser
considerados
extraconcursais. Requerem a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida (fls. 01/13).
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
414/416).
Em contraminuta, o agravado requer a
manutenção da decisão recorrida (fls. 422/429) e
a
Administradora
Judicial
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 456/464).
Encaminhado
o
presente
agravo
de
instrumento à mesa (fls. 465), as agravantes
apresentaram petição acompanhada de documentos
(fls. 467/501), na qual informam a ocorrência de
“fatos novos” a serem considerados por ocasião do
julgamento
designado,
no
sentido
de
que,
recentemente, tiveram conhecimento de que uma
parte dos adiantamentos de contrato de câmbio
(ACC's) detidos pelo agravado contra a agravante
(Terra Forte) (de números 180335648, 178498683,
181139445,
181560846
e
181720327)
foram
garantidos
por
aval
pelos
recorrentes
Jodil
Agropecuária e Participações Ltda e João Faria da
Silva. Requerem o provimento do recurso para o
fim de ser reconhecida a concursalidade integral
do crédito mantido pelo recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi concedida vista ao recorrido para
manifestação, nos termos do §1o do artigo 437 do
CPC de 2015 (fls. 502/503), mas, devidamente
intimado (fls. 504), manteve-se silente.
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 420).
É o relatório.
Os agravantes ajuizaram impugnação de
crédito, na qual objetivam a retificação da lista
de
credores,
para
inclusão
do
crédito
do
recorrido, no valor de R$ 150.144.596,25 (cento e
cinquenta milhões, cento e quarenta e quatro mil,
quinhentos e noventa e seis reais e vinte e cinco
centavos), na Classe III (Quirografários), com a
permanência na lista de credores consolidada da
Jodil Agropecuária e Participações Ltda e de João
Faria da Silva.
O
credor
(recorrido)
apresentou
contestação, na qual, em síntese, alega que,
mesmo
ausente
prova
de
terem
ocorrido
as
exportações objeto dos contratos de adiantamento
de câmbio (ACC's) celebrados entre as partes, tal
circunstância
não
implica
em
sujeição
do
respectivo crédito aos efeitos da recuperação
judicial. Aduz que, mesmo em se tratando de
fiança, não há autonomia entre a obrigação
acessória
e
a
principal,
preservando-se
a
natureza do crédito, que é extraconcursal, não se
sujeitando aos efeitos recuperação judicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiador (fls. 256/261 dos autos de origem).
A administradora judicial manifestou-se
pela rejeição da impugnação (fls. 264/276).
O
Ministério
Público,
reiterando
a
manifestação da Administradora Judicial, opinou
pelo desacolhimento do pedido formulado pelas
recuperandas (fls. 344).
Foi proferida a decisão recorrida que
rejeitou a impugnação apresentada (fls. 346/348).
Irresignadas,
as
recorrentes
(recuperandas) pretendem reforma e o recurso
comporta parcial provimento.
O crédito discutido decorre de 10 (dez)
adiantamentos de contratos de câmbio (ACC's),
celebrados
entre
as
partes
(Terra
Forte
Exportação e Importação de Café Ltda e Banco
Bradesco
S/A)
sob
os
números
178123272,
178498683,
180335648,
181139445,
181560846,
181720327,
194665069,
194738964,
196874202
e
201658358. Enquanto uma parcela dos adiantamentos
de contratos de câmbio (ACC's) (de números
180335648,
178498683,
181139445,
181560846
e
181720327) está garantida por aval formalizado em
nota
promissória
pelos
recuperandos
Jodil
Agropecuária e Participações Ltda e João Faria da
Silva,
os
cinco
adiantamentos
restantes
(de
números
178123272,
194665069,
194738964,
196874202
e
201658358)
foram
parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantidos
por
fiança
prestada
pelos
mesmos
recuperandos (Jodil Agropecuária e Participações
Ltda e João Faria da Silva).
Assinala-se, antes de mais nada, que, em
recente julgamento proferido por esta Câmara
reservada (AI 2140803-38.2019.8.26.0000, desta
mesma relatoria), interpretado o artigo 966,
“caput” do Código Civil de 2002, restou fixado
que, quanto ao devedor João Faria da Silva, que
se qualifica como empresário rural individual,
não podem ter tratamento diferenciado créditos
anteriores ou posteriores ao registro público
promovido
perante
Junta
Comercial,
não
subsistindo uma dupla personalidade jurídica, o
que inviabiliza, também, uma submissão parcial ao
regime
concursal,
estando
envolvido
no
procedimento instaurado todo patrimônio ativo e
passivo de dito devedor, feita as ressalvas
atinentes
a
créditos
extraconcursais,
bens
impenhoráveis ou derivadas de regras próprias a
um dado regime matrimonial.
Na espécie, está sendo questionada, mais
especificamente, a situação de créditos oriundos
de adiantamentos de contratos de câmbio (ACC's)
garantidos em parte por avais formalizados em
notas promissórias emitidas de maneira vinculada
e, ainda, o restante por fianças prestadas pelo
próprio João Faria da Silva e por Jodil
Agropecuária e Participações Ltda com abdicação
de benefício de ordem (artigo 828, inciso I do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil de 2002), sempre relativas às
obrigações de garantia estatuídas a estes mesmos
adiantamentos de contratos de câmbio (ACC's).
A
extraconcursalidade
dos
créditos
derivados de adiantamentos de contratos de câmbio
(ACC's) decorre do disposto nos artigos 49, §4o e
86, inciso II da Lei 11.101/2005 combinados com o
artigo 75, §§3 e 4o da Lei 4.728/1965 e não cabe,
de maneira alguma, o acolhimento da argumentação
formulada pela parte recorrente, no sentido de
haver ocorrido, em virtude da ausência de operações de exportação de mercadorias, uma
mutação da disciplina das relações obrigacionais.
Sobre a matéria, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento 2268487-43.2019.8.26.0000,
referente a outro crédito similar e discutido
nesta mesma recuperação judicial, ficou assentado
que:
“Consoante o disposto no §4o do artigo 49
da Lei 11.101/2005, a importância a que se
refere o inciso II do artigo 86 da mesma
Lei
não
se
sujeitará
aos
efeitos
da
recuperação judicial.
Por sua vez, o referido artigo 86, em seu
mencionado inciso II, prevê a restituição
em dinheiro da importância entregue ao
devedor,
em
moeda
corrente
nacional,
decorrente de adiantamento a contrato de
câmbio para exportação, na forma do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
75, §3o e 4o da Lei 4.728/1965, desde que o
prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da
autoridade competente.
A ausência de informações referente às
mercadorias exportadas, ao importador e ao
país de importação, por si só, não implica
na alteração da operação financeira, que
foi
originalmente
contratada
como
adiantamento de recursos para exportação,
para contrato de empréstimo.
Não
caberia
aos
agravantes
se
beneficiarem da própria torpeza, obtendo
taxa
de
juros
menor
em
razão
do
Adiantamento de Contrato de Câmbio e,
depois, afirmar haver sido dada finalidade
diversa ao montante disponibilizado, com
posterior
alegação
de
desnaturação
negocial.”
Afirmada uma simulação, a prevalência da
“contre-lettre” encoberta, isto é, do negócio
subjacente diverso e camuflado, dependeria da
configuração
de
uma
efetiva
divergência
intencional entre a vontade declarada e o efeito
pretendido (Francisco Amaral, Direito Civil

Introdução, 9a ed, Saraiva, São Paulo, 2017,
pp.626-7). Não há, contudo, qualquer elemento
confirmatório
de
uma
atuação
maliciosa
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira, não podendo ser afirmado
o vício proposto pela parte recorrente.
Com efeito, como o realçado no julgado
anterior e agora referido, não prevalece a
alegada
conversão
da
natureza
da
operação
bancária realizada entre as partes, devendo, em
razão do alegado, ser mantida a extraconcursalidade do montante relativo aos
adiantamentos de contratos de câmbio (ACC's),
porquanto não é dado ao devedor alterar a
natureza ou a classificação de um crédito,
propondo, para tanto, seja considerada a irregularidade de seu próprio comportamento, ausente a pontual indicação da malícia de
instituição financeira.
A questão envolvendo a concursalidade (ou
não) do crédito do recorrido, então, exige a
análise da situação particular de cada garantia
prestada, não podendo todos os contratos de
adiantamento de câmbio (ACC's) serem analisados
indistintamente, tendo em vista as consequências
geradas pelo tipo de garantia que foi prestada.
Num primeiro plano, impõe-se a análise do
crédito discutido por decorrência dos Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACCs)
firmados com a Terra Forte (contratos de número
180335648,
178498683,
181139445,
181560846
e
181720327). Em conjunto com a celebração de ditos
contratos,
foi
emitida
uma
nota
promissória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avalizada por Jodil Agropecuária e Participações
Ltda e João Faria da Silva (fls.471).
As referidas notas promissórias estão
vinculadas
aos
contratos
de
adiantamento
já
apontados, o que lhe confere natureza “pro
solvendo”, isto é, sua emissão não implica em
novação ou no exaurimento dos direitos e deveres
constituídos, servindo os títulos de crédito
apenas
para
documentar
e
instrumentalizar
a
obrigação já estratificada, sem nada acrescentar
(Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., Títulos de Crédito,
Renovar, Rio de Janeiro, 2000, pp.487-8).
Isso não significa, porém, que os avais
prestados pela Jodil Agropecuária e Participações
Ltda e João Faria da Silva devam ser excluídos da
recuperação judicial, tendo em vista a autonomia
das relações obrigacionais. Eventuais benefícios
do avalizado não se estendem aos avalistas.
A
extraconcursalidade
dos
créditos
derivados dos Adiantamentos de crédito Cambial
(ACCS), então, não prejudica a concursalidade dos
créditos correspondentes aos avais prestados na
nota promissória.
Ora, a recuperação judicial do avalizado
não beneficia o avalista (artigo 49, §1o da Lei
11.101/2005 e Súmula 58 do Superior Tribunal de
Justiça)
e,
a
contrario

sensu ,
a
extraconcursalidade dos Adiantamentos de crédito
Cambial (ACC's) não prejudica a concursalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos
avais
prestados
em
referidas
notas
promissórias.
A autonomia do aval, tal qual prevista na
2a alínea do artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra
(ratificada pelo Decreto 57.663/1966), contrasta
com toda a argumentação formulada pela parte
recorrente.
É
totalmente
equivocado
propor
persistir alguma espécie de acessoriedade no
aval, não sendo viável estender ao avalista a
mesma situação pessoal do emitente de uma nota
promissória, assumida uma posição distinta e
oferecida uma garantia cartular objetiva.
Sobre o assunto, ainda na vigência plena
do Decreto 2.044/1908 e tomando a letra de câmbio
como referência, José Xavier Carvalho de Mendonça
(Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 4a ed
atual. Achilles Bevilaqua e Roberto Carvalho de
Mendonça, Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1947,
Vol.V, Parte II, pp.321-3) já explicava que:
“O aval é garantia especialíssima,
peculiar
ao
direito
cambial,
podendo
colocar-se ao lado das garantias que o
direito comum consagra, a fiança, o penhor,
a hipoteca, a anticrese, o del-credere,
etc.
Por maior que seja a analogia ou a
afinidade que mantenha com qualquer desses
institutos,
o
aval
distingue-se
substancialmente de todos. Ao invés de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituir garantia subsidiária, ele dá
vida a uma obrigação principal.
Equiparando o avalista ao sacador,
ao aceitante ou ao endossador, a lei, diz
muito
bem
Saraiva,
visou
salientar
a
inexistência de vínculos acessórios na
letra de câmbio. Ao credor é indiferente
que a garantia fosse prestada a um ou a
outro devedor, e, ainda, que a intervenção
do
avalista
se
desse
a
respeito
de
obrigação nula. A garantia é puramente
objetiva. O aval é in rem, não in personam.”
Ao analisar a convenção internacional
posteriormente
adotada
por
nosso
país,
Fran
Martins (Títulos de Crédito, 12a ed, Forense, Rio
de Janeiro, 1997, Vol.I, p.153) abona as mesmas
conclusões, expondo que:
“Entende-se por aval a obrigação
cambiária assumida por alguém no intuito de
garantir o pagamento da letra de câmbio nas
mesmas condições de um outro obrigado. É
uma
garantia
especial,
que
reforça
o
pagamento da letra, podendo ser prestada
por um estranho ou mesmo por quem já se
haja anteriormente obrigado no título.
(...)
A Lei Uniforme trata do aval nos
arts. 30, 31 e 32. No art. 30 vem um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceito
de
aval
idêntico
ao
da
lei
brasileira, apenas acrescentando poder ser
por todo o pagamento ou apenas por parte
dele. Esclarece a Lei Uniforme, o que não
acontecia com a lei brasileira, que essa
garantia pode ser dada por um terceiro ou
mesmo por pessoa que seja signatária da
letra.”
É preciso entender que o avalista garante
o pagamento efetivo do título de crédito e não,
que
o
avalisado
será
adimplente,
assumindo
posição distinta no título, que, diante da
autonomia própria das obrigações cartulares, é
independente, o que, também, era sublinhado por
João Eunápio Borges, na mais conhecida obra
nacional sobre a matéria (O Aval, tese, Belo
Horizonte, 1940, p. 45).
Num segundo plano, no tocante aos demais
contratos de adiantamento de câmbio (ACC's) (de
números
178123272,
194665069,
194738964,
196874202
e
201658358,
mediante
instrumento
particular reproduzido nos autos (fls.460), foram
celebrados contratos de fiança, os quais, mesmo
com a renúncia ao benefício de ordem, não podem
gerar crédito autônomo, dado o caráter acessório
que lhes é conferido pela vinculação subjetiva do
fiador ao comportamento do afiançado. O fiador,
tal como o previsto nos artigos 818 e 837 do
Código Civil de 2002, garante que o afiançado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
será adimplente, o que resulta depender sua
responsabilidade
patrimonial
do
injustificado
descumprimento de deveres obrigacionais assumidos
pelo afiançado. O fiador, então, se obriga
acessoriamente pelo afiançado perante o credor
deste
último,
constituindo
este
o
núcleo
essencial da garantia conferida (Raymundo M.
Salvat, Tratado de Derecho Civil Argentino, 2a
ed, Tipografia Ed. Argentina, Buenos Aires, 1957,
Vol. III, p.232).
Sendo a fiança um contrato marcado pela
acessoriedade,
deve
acompanhar
o
contrato
principal, ao qual está unida irremediavelmente,
não
se
concebendo
possa
ser
incluída
no
procedimento concursal isoladamente, enquanto o
crédito principal permanece excluído do concurso
instaurado.
Paulo Lôbo (Direito Civil Contratos, 3a
ed,
Saraiva,
São
Paulo,
2017,
pp.419-20)
sintetiza que:
“A fiança é contrato acessório que segue
a sorte do contrato principal, ao qual se
vincula.
Se
o
contrato
principal
for
extinto ou for declarado inválido, a fiança
não lhe sobreviverá, também deixando de
existir. Do mesmo modo se a pretensão à
obrigação prescrever, cessa a fiança. Por
força da acessoriedade, a fiança não pode
garantir dívida superior à do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal.”
Assim, conforme o reconhecido em primeira
instância, inexistente a autonomia da relação
obrigacional gerada pela fiança, não há como
incluir o crédito derivado da garantia prestada
pelo
fiador
no
procedimento
concursal
em
andamento.
Por sua vez, a extraconcursalidade do
crédito derivado do Adiantamento de crédito Cambial (ACC), então, não prejudica a
concursalidade do crédito correspondente ao aval
prestado em notas promissórias.
Tudo somado, a decisão recorrida merece
parcial reforma, nos termos acima expostos, feita
a distinção dos créditos conforme a garantia
prestada, permanecendo aqueles atinentes a avais
qualificados como concursais, enquanto, diante de
fianças,
subsiste
a
extraconcursalidade
reconhecida em primeira instância.
A impugnação de crédito é, portanto,
julgada
parcialmente
procedente,
mantida
a
sucumbência recíproca já estabelecida, repartida
a
responsabilidade
pelas
custas
e
despesas
processuais pela metade.
Consumado
o
acolhimento
parcial
da
impugnação formulada, quanto à verba honorária,
devem aplicados os artigos 85, §14 e 86 do CPC de
2015, cujo texto inclui uma vedação específica à
compensação
da
verba
honorária
(que
compõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de titularidade do advogado de cada parte
e não, da parte) e um comando direto e expresso
no sentido de que seja, com observação de
proporcionalidade e em separado, arbitrada em
favor do patrono de cada uma das partes (Bruno
Vasconcelos Carrilho Lopes, Comentários ao Código
de Processo Civil, Coord. José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca, Saraiva, São Paulo, 2017, Vol. II,
p.203-4).
Ademais, a verba honorária, na hipótese
em tela, ausente regra especial, aparentemente
deveria ser arbitrada conforme os parâmetros
gerais, fixados pelo § 2o do mesmo artigo 85 do
diploma processual, mas cabe ressalvar que uma
interpretação literal e que não permite modulação
mais ampla e referenciada com o conteúdo dos atos
processuais realizados, sob pena de colisão com
os critérios legais e atinentes à magnitude do
trabalho profissional e à natureza das questões
controvertidas não pode ser, de maneira alguma,
aplicada. É imperioso seja preservada a proporcionalidade no arbitramento da verba honorária advocatícia, tendo esta Corte, em alguns julgados específicos (pe, AI
2043292-11.2017.8.26.0000, 36a Câm. D. Priv.,
rel.
Milton
Carvalho,
j.
20.4.2017;
Ap
1022918-22.2015.8.26.0562, 20a Câm. D. Priv.,
rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 20.2.2017; AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2236560-64.2016.8.26.0000, 32a Câm, D. Priv.,
rel.
Des.
Kioitsi
Chicuta,
j.23.2.2017),
ressaltado que quando o valor da causa é elevado
a pura e simples utilização desta base de cálculo
diante dos percentuais propostos pelo §2o do
acima mencionado artigo 85 pode resultar em
excessos e desvios, pois a intenção do legislador
é remunerar condignamente o advogado e não onerar
substancialmente as partes.
Para situações normais, o artigo 85 do
CPC de 2015 estatuiu regras muito detalhadas
acerca da fixação da verba honorária sucumbencial, regras que, quando feita uma
comparação com aquelas inseridas no antigo artigo
20
do
CPC
de
1973,
reduziram bastante a flexibilidade com que pode ser feito um
arbitramento, suprimindo ou limitando muito a
discricionariedade
do
juiz
(Renato
Beneduzi,
Comentários ao Código de Processo Civil, Dir.
Luiz Guilherme Marioni, RT, São Paulo, 2016, Vol.
II, p. 130).
Há, porém, situações anômalas, em que é
preciso compreender o significado das palavras
“inestimável” e “irrisório” constantes do §8o do
mesmo
artigo
85
de
maneira
abrangente,
alcançando, também, situações em que o valor
buscado é muito alto, bem como as questões
discutidas são bastantes restritas, com o fim de
evitar iniquidades geradas pelo exagero.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso presente, a aplicação pura e
simples dos §§ 2o e 6o do referido artigo 85 do
CPC de 2015 implicaria na perda dos padrões de
razoabilidade, o que remete ao §8o do mesmo
artigo, considerado o teor limitado do incidente
apreciado, para que os honorários sucumbenciais
sejam
arbitrados
em
valores
absolutos,
por
apreciação equitativa.
A adoção de uma base de cálculo muito
expressiva (superior a um milhão de reais),
concretamente,
gera
uma
desconsideração
dos
critérios relativos ao teor e à magnitude do
trabalho profissional desenvolvido e à longevidade do feito, implicando em desvirtuamento da função da verba honorária
sucumbencial e de concretização de uma injusta
penalização.
Feito um novo arbitramento, é preciso
realçar que o valor da causa, na espécie, atinge
um
montante
histórico
muito
relevante,
de
aproximadamente cento e cinquenta milhões de
reais, razão pela qual, se considerado o teor dos
atos
processuais
(ausentes
aqueles
de
cunho
instrutório, tudo limitado ao exame de documentos
e à análise de teses jurídicas), o importe de R$
100.000,00 (cem mil reais), muito superior ao
proposto em primeira instância, é suficiente e
adequado
para
remunerar
condignamente
os
profissionais envolvidos, arcando cada uma das
partes com a metade em favor dos patronos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adversário.
Dá-se, por isso, provimento parcial ao
agravo, nos termos acima.
Fortes Barbosa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2252098-80.2019.8.26.0000
Comarca:
Campinas 1a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Renato Siqueira de Pretto
Agravantes: Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda. e outras –
Em Recuperação Judicial
Agravado:
Banco Bradesco S.A.
VOTO VENCIDO No21.656
Proferi, na assentada de julgamento, o
seguinte voto divergente, que restou vencido:
“Primeiramente, acompanho as conclusões do
relator,
Desembargador
FORTES
BARBOSA,
quanto
à
parcial
procedência da impugnação de crédito.
Manifesto, todavia, divergência parcial no ponto
do critério adotado para fixação da honorária.
Venho votando nesta Câmara, após a entrada em
vigor do CPC de 2015, pela aplicação direta, sem maiores considerações,
vedadas diante da clareza do texto legal, do disposto no § 8o do art. 85 tão
só nos casos em que a verba honorária resulte em importância inexpressiva
ou muito pequena, vis à vis os valores envolvidos na demanda ('Nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda,, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2'). E o tenho feito invocando precedente da 2a Seção do STJ de
março de 2019, relator designado o Ministro RAUL ARAUJO (relatora
sorteada, vencida, a Ministra NANCY ANDRIGHI), cuja ementa é
bastante elucidativa:
'RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85,
§ 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a
atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II)
nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, §
8o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§
2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o
avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então,
ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte
por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da
causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.' (REsp 1.746.072).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa orientação vem sendo normalmente seguida
na 2a Seção da Corte, como, por exemplo, nestes dois julgados de março de
2020: AgInt no REsp 1.847.876, MARCO BUZZI e AgInt no AREsp
1.556.549, MARCO AURÉLIO BELLIZZE.
Em sentido contrário, os acórdãos da 1a Seção:
REsp 1.789.913, HERMAN BENJAMIN, e REsp 1.795.760, GURGEL
DE FARIA, ambos de fevereiro de 2019. Acrescento outros arestos, os três
de março de 2020, da 1a Seção: REsp 1.715.820, REGINA HELENA
COSTA, e AgInt no REsp 1.824.108, SÉRGIO KUKINA; AgInt no REsp
1.770.173, ASSUSETE MAGALHÃES. E ainda este, de novembro de
2019: AgInt nos EDcl no AREsp 1.397.645, MAURO CAMPBELL
MARQUES.
Em suma, a matéria está dividida nas Seções do
Superior Tribunal de Justiça que lidam com o art. 85 do CPC. A 1a Seção
vota pela equidade também em sendo elevadíssimos os honorários; a 2a
somente quando irrisórios.
A Corte, aliás, recentemente, em razão da
relevância da matéria, afetou ao regime dos recursos repetitivos o seguinte
tema: 'A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com
fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do
Código de Processo Civil de 2015' (tema 1.046, REsp 1.822.171, relatora
a Ministra NANCY ANDRIGHI), sem suspensão da tramitação dos
processos.
Posto isso, cabendo-me votar, entendo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetros do § 2o, do art. 85, do CPC, devem ser aplicados, inclusive nos
casos de impugnação de crédito.
Colho precedentes desta Câmara nesta linha:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Banco credor, ora agravado, que
pretendia a majoração do montante constante na relação publicada pelo
administrador judicial. Improcedência do pedido. Honorários de
sucumbência devidos. Princípio da causalidade. Caráter contencioso da
habilitação. Montante fixado em 10% sobre o proveito econômico da causa,
ou seja, sobre a diferença entre o constante na relação e o pretendido pelo
agravado.
Decisão
reformado.
Recurso
provido'.
(AI 2046691-14.2018.8.26.0000, HAMID BDINE; grifei).
'RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Verificação, habilitação e impugnação de
crédito. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por
equidade. Impossibilidade. Causa objetivamente não enquadrada no art. 85,
§ 8o, do CPC. Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes da
2a Seção do STJ e desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.'.
(AI 2234694-16.2019.8.26.0000,
GILSON DELGADO
MIRANDA;
grifei).
Portanto, fixo os honorários na forma como
tarifados pela lei, ora arbitrados em 10% do proveito econômico.
Conforta-me, todavia, presumir que o caso venha
a ser reexaminado pelo STJ, em sede de recurso especial, que dará então
sua palavra final, nessa matéria de índole infraconstitucional. Realmente,
não posso deixar de assinalar que me sensibiliza a lógica observação final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ementa do acórdão de relatoria do ínclito Ministro HERMAN
BENJAMIN:
'8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e
da isonomia entre as partes com efeito, é totalmente absurdo conceber
que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a
verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida,
bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC,
o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja,
para majorar honorários irrisórios, o próprio termo 'equitativo' será em si
mesmo contraditório.'(REsp 1.789.913; grifei).
Com essas considerações, data maxima venia,
divirjo da douta relatoria, arbitrando os honorários em 10% do proveito
econômico.”
Eis, então, o voto vencido, que declaro.
CESAR CIAMPOLINI
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
112CA37B
21
26
Declarações de
Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
1146D1A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2252098-80.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.